Tribunal: TJSP
Processo: 2041355-19.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – MATÉRIA PRELIMINAR – QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA – MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA, POR UNANIMIDADE - MÉRITO - DESCONSTITUIÇÃO DA R. SOLUÇÃO CONDENATÓRIA QUE SE IMPÕE – INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL QUE JULGARAM O MESMO FATO COM DECISÕES CONFLITANTES QUANTO AO MÉRITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – MATÉRIA PRELIMINAR – QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA – MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA, POR UNANIMIDADE - MÉRITO - DESCONSTITUIÇÃO DA R. SOLUÇÃO CONDENATÓRIA QUE SE IMPÕE – INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL QUE JULGARAM O MESMO FATO COM DECISÕES CONFLITANTES QUANTO AO MÉRITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA CARACTERIZADA – RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA DA R. DECISÃO CÍVEL, CUJO TRÂNSITO EM JULGADO É ANTERIOR – EXCEPCIONALIDADE DO CASO EM TELA – PROVA INSUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - PEDIDO DEFERIDO, POR MAIORIA.